Tribunal: TJES
Processo: 5015218-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Assistência Judiciária Gratuita; Suspensão / Interrupção
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015218-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KAREN PATRICIA LYRIO MULLER

AGRAVADO: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. Pressupostos legais atendidos.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Verificou-se
error in procedendo
a macular o
decisum
vergastado, na medida em que o seu conteúdo não atendeu ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC.

2.
D
ispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

3
.
A
firmou a parte haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais, bem como acostou
documentação
a fim de corroborar tal pleito, não havendo no caderno processual elementos probatórios que
a
desacredite.

4
. A argumentação deduzida pel
o
recorrente restou comprovada,
vez que
aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade
, o que est
á
relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

5. Recurso conhecido e provido
.
Gratuidade de justiça
concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5015218-81.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:

KAREN PATRICIA LYRIO MULLER

AGRAVADO:
PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

J
U
Í
Z
A
: DR
A
.
KÁTIA TORÍBIO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto
com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita
.

Nas razões recursais, aduziu a parte ser merecedora da benesse, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência.

Em decisão inaugural

fora
deferid
o o efeito suspensivo ao recurso
, obstando a exigência da quitação d
e quaisquer

despesas
pela
parte
recorrente
.

Sem c
ontrarrazões
.

Pois bem.
Como fiz consignar na decisão anterior,

vislumbrei
error in procedendo
a macular o
decisum
vergastado, na medida em que o seu conteúdo não atendeu ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC.

A redação do comando decisório, nos termos em que lançado nos autos, fora marcada por grau de generalidade tamanho que
qualquer outra demanda
em que formulado pedido de gratuidade de justiça

poderia receber a mesma resposta judicial,
bastando apenas alterar o cabeçalho que identifica o processo, o que inequivocamente não atende ao dever de motivação que conforma o conteúdo mínimo do princípio do devido processo legal.

Destaco, em especial, a seguinte passagem do texto decisório:

“
(...)

verifico que o pedido de assistência judiciária gratuita é incompatível com a situação econômica da parte requerente, visto que os documentos apresentados não comprovam sua hipossuficiência financeira, desta forma presume-se que tenha condições de arcar com as custas”.

Além disso, d
ispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça que
"a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente"
(REsp n° 1.196.941/SP).

Na espécie, afirmou a parte haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais, bem como acostou documentos a fim de corroborar seu pleito de gratuidade de justiça, não havendo no caderno processual elementos probatórios que desacredite sua declaração.

Além da afirmação de pobreza lançada ao feito, o
s documentos acostados e submetidos à apreciação do juízo primevo,
em especial
cópia da carteira de trabalho da agravante
,
analisada

conjuntamente
com sua qualificação como
farmacêutica
e
a percepção de rendimentos mensais de pouco mais de dois salários mínimos extraídos de sua declaração de imposto de renda
não
se mostram suficientes a infirmar
tal presunção relativa,
ainda que considerado o objeto de discussão da demanda
(na condição de fiadora de contrato de consórcio)
.

P
or fim, é sabido que
a contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária.

Portanto, a
argumentação deduzida pel
a
recorrente, em meu sentir, restou comprovada nos autos,
vez que
aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou provimento ao recurso

para
conceder
a gratuidade de justiça em favor d
a
recorrente
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para conceder a gratuidade de justiça em favor da recorrente.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.